Tribunal: TJMT
Processo: 1024035-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
RAI: 1024035-24.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: MÁQUINAS AGRICOLAS JACTO S A
AGRAVADO: BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA DEVIDA - CAUSA DE PEQUENA COMPLEXIDADE – FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DO TEMA 1.076 DO STJ - ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito por ilegitimidade passiva enseja a condenação do demandante em honorários advocatícios, levando em conta o trabalho desenvolvido pelo procurador do demandado.
Na esteia do decidido no Tema 1.076 do STJ dos recursos repetitivos, ainda que se trate de causa de pequena complexidade, o arbitramento por equidade somente é possível em algumas hipóteses (art. 85, § 8o, CPC), quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo, situações que não se enquadram ao caso dos autos. Portanto, na hipótese deve ser observado os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC/15.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024035-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANIEL VICTOR FERREIRA GALLO - CPF: 415.914.658-93 (ADVOGADO), MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A - CNPJ: 55.064.562/0001-90 (AGRAVANTE), BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.113.855/0006-04 (AGRAVADO), BRUNO MARCELO RENNO BRAGA - CPF: 917.050.026-68 (ADVOGADO), ARLEI DIAS DOS SANTOS - CPF: 280.648.950-49 (ADVOGADO), EROSAINE MAQUINAS AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 31.716.667/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024